Tribunal: STF
Processo: ARE 1279910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 14, p. 2): 
    “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE(DESO) E DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - MATÉRIA EXAMINADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE APELO - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO - SERVIÇO ESSENCIAL QUE CONCRETIZA OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À DIGNIDADE DA VIDA E DA PESSOA HUMANA, À SAÚDE PÚBLICA E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – VALOR DA MULTA DIÁRIA, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, E LIMITE MINORADOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – ART. 537, §1º, I, do CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME” (grifei). 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 16, p. 2).
    No recurso extraordinário interposto pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe – DESO, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 23, VI e XI, 30, I, 37, caput, e 173, III, todos da CF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a determinação do acórdão recorrido, para que a Recorrente realize “obras imediatas que impeçam o lançamento de esgoto nos mananciais do Município de Poço Verde, anotando-se prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de plano de execução e 45 (quarenta e cinco) dias para início das obras; e construção de rede de captação e tratamento de esgoto sanitário de modo a atender toda a população poço verdense, representá uma total intervenção do Judiciário” (eDOC 18, p. 6), configurando-se afronta ao princípio da separação de poderes, tendo em vista a incursão no mérito do ato administrativo discricionário.
    Afirma-se que a única obra que impediria o lançamento dos efluentes nos mananciais é a implantação do sistema de esgotamento sanitário do Município e com a intensa fiscalização do ente Municipal, ressaltando-se que “o lançamento irregular que vem ocorrendo e o qual o decisum pretende coibir, advém da conduta dos próprios munícipes, face a ausência de tratamento individual dos dejetos, lançam-no diretamente nos mananciais” (eDOC 18, p. 7), sem a observância do art. 45, § 1º, da Lei 11.445/2007. 
    Argumenta-se que, para cumprir a determinação imposta à Recorrente, o gasto seria em torno de “dezenas de milhões de reais”, valor que não dispõe, pois, na hipótese, trata-se de uma sociedade de economia mista que depende de processos licitatórios para a escolha da empreiteira, enfatizando-se que não cabe à empresa as obras de saneamento, mas ao Governo Federal com a utilização dos recursos públicos, “nos termos da Lei Estadual nº 6.977/2010, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento” (eDOC 18, p. 9).
    Conclui-se, então, que “a pretensão ora combatida esbarra no custeio das atividades pretendidas (...), ferindo o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular (...) “Em outras palavras, se prevalecer a sentença ora combatida, a Recorrente será obrigada a despender um custo elevadíssimo” (eDOC 18, p. 15). 
    No apelo extremo interposto pelo Município de Poço Verde, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo constitucional, reputa-se vulnerado o art. 2º, da Constituição Federal, referente ao princípio da separação de poderes.
    Nas razões recursais aduz-se, em síntese, que não é possível a implementação imediata do saneamento básico, em decorrência da ausência de recursos econômicos suficientes, ressaltando, ainda, que a responsabilidade da Administração Pública não é absoluta em termos de política de proteção ao meio ambiente, pois se trata de ações conjuntas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23 da CF, observando-se “o princípio da reserva do possível e os critérios de repartição de competências previstas constitucionalmente e em leis ordinárias” (eDOC 23, p. 9).
    Conclui-se, então, que o Município de Poço Verde, ora Recorrente, “encontra-se com suas receitas totalmente comprometidas com a manutenção da máquina pública no que tange aos serviços considerados essenciais, não podendo neste momento assumir compromissos que demandem aporte financeiro” e que tal cenário “atinge a maioria dos municípios brasileiros e estudos realizados pela Firjan apontam que estes têm enfrentado a pior situação fiscal dos últimos 10 anos, com 87% (oitenta e sete por cento) em condição difícil ou crítica” (eDOC 23, p. 10). 
    Alega-se, enfim, afronta ao princípio da separação de poderes, porquanto “não se pode sob o pretexto de fazer cumprir as leis que regem o poder público invadir a atuação da administração pública, principalmente porque o recorrente não pode ser compelido à determinada obrigação de fazer sem antes realizar um estudo prévio, com base na discricionariedade e conveniência de seus recursos financeiros” (eDOC 23, p. 15). 
    A Presidência do TJ/SE inadmitiu os recursos extraordinários por concluir que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento do STF, no sentido de inocorrência de violação ao art. 2º da CF, pois é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar a implementação de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes e à cláusula da reserva do possível (eDOC 28, p. 2-3).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    De início, observo, especificamente, em relação à alegada afronta aos arts. 23, VI e XI e 30, I, da CF, suscitada no recurso extraordinário interposto pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe – DESO (eDOC 18), que o acórdão recorrido, no ponto, tratou de questão processual, com apoio nos arts. 485 e 507 do CPC, ao assentar o seguinte (eDOC 14, p. 4):
    “(...) somente as questões de ordem pública são cognocíveis de ofício pelo magistrado, e, a fortiori, insuscetíveis de preclusão pro judicato, 
    No entanto, a existência de decisão anterior rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, impede nova apreciação da matéria, ainda que se trate de ordem pública, pois alcançada pela preclusão que se estabelece em tais situações”. 
    Desse modo, trata-se de discussão insuscetível de apreciação no âmbito desta Corte, por se tratar de matéria infraconstitucional. 
    Além disso, as razões do recurso, neste ponto, mostram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, considerando que a parte Recorrente se limitou a alegar, no que diz respeito à competência, que não cabe à empresa implementar as obras de saneamento, mas ao Governo Federal com a utilização dos recursos públicos (eDOC 18, p. 9), o que faz incidir na espécie a Súmula 284 do STF. 
    Quanto à suposta ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput), a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    No mais, quanto à contrariedade ao princípio da separação de poderes, sustentada por ambos os Recorrentes em seus apelos extremos: Companhia de Saneamento de Sergipe -Deso (eDOC 18) e Município de Campo Verde (eDOC 23), observo que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.04.2012).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Danos ao meio ambiente. Determinação da cessação de despejo de efluentes sem tratamento no rio e na atmosfera da Comarca de Campo Belo/MG, sob pena de multa. 3. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito Fundamental de terceira geração. Art. 225 da Constituição Federal. 4. Violação do princípio da separação de poderes. Inocorrência. Possibilidade de o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas assecuratórias dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos previstos na Constituição Federal. 5. Efetividade do dano. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 955.846-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 903.241-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.08.2018). 
    Por fim, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, cumpre assinalar que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido.” (grifei) (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.04.2014)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORES ESTADUAIS – PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO A TEMPO E MODO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.171.192-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.02.2020).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Encostas. Perigo de desabamento. Laudo da GEO/RIO. Não violação ao princípio da separação dos poderes. Reserva do possível. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC” (ARE 1.162.878-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.09.2020).
    Destaco, ainda, quanto à questão envolvendo o princípio da separação de poderes, cujo recurso foi interposto também por uma outra Companhia de Saneamento Básico (SABESP), trechos do voto condutor do acórdão proferido no AI 692.541-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.09.2015. 
    “Esta Corte já assentou que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, constituindo em direito garantido pela Constituição Federal. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes (...).
    A solução dada pelo Tribunal de origem alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (...)”.
    Extraio, ainda, fragmentos da ementa do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3540-MC, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 03.02.2006:
    “A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS.
    - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205- 206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina.
    A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.
    - A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural”.
    Além disso, para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência de limitações de ordem orçamentária e financeira, necessário seria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável na via do recurso extraordinário. Vejam-se os seguintes julgados:
    “(...) 5. Impossibilidade de se avaliar as possibilidades financeiras do ente público em recurso extraordinário. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009” (grife) (RE 1.058.909-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.05.2018).
    “ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato e ao reconhecimento da situação excepcional, no caso, de limitações de ordem orçamentária e financeira do Estado Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (1.139.245-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.02.2019).
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente